Tribunal: TJSP
Processo: 2016795-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Execução por quantia certa – Bloqueio de veículos de propriedade da agravante em pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD – Conversão em penhora antes mesmo da impugnação apresentada pela agravante, dentro do prazo a que alude o § 11 do art. 525 do atual CPC – Cerceamento de defesa configurado – Impossibilidade de apreciação do tema da impugnação, sob pena de supressão de instância –

Ementa:
Execução por quantia certa – Bloqueio de veículos de propriedade da agravante em pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD – Conversão em penhora antes mesmo da impugnação apresentada pela agravante, dentro do prazo a que alude o § 11 do art. 525 do atual CPC – Cerceamento de defesa configurado – Impossibilidade de apreciação do tema da impugnação, sob pena de supressão de instância – Necessidade de levantamento da penhora, mantida a ordem de restrição de transferência dos veículos até que a impugnação apresentada pela agravante seja dirimida no juízo de origem.

Execução por quantia certa - Penhora – Incidência sobre percentual de faturamento da agravante – Cabimento – Crédito em valor elevado que não foi satisfeito, apesar de todos os esforços realizados pelo banco agravado - Penhora sobre faturamento que está em consonância com os arts. 835, X, e 866, § 1o, do atual CPC – Penhora sobre percentual elevado do faturamento da empresa que pode resultar no comprometimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, impedindo o seu funcionamento – Plausibilidade da estipulação do limite de 5% do faturamento bruto mensal da agravante, não de 15% - Percentual de 5% que já foi adotado por esta Câmara em diversos julgados – Inocorrência de ofensa ao princípio da menor onerosidade – Agravo provido em parte.